Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, homologou o acordo celebrado entre as partes, com relação aos empréstimos nos valores de R$ 150.0000,00 e R$ 20.000,00; aquisição de sistema de energia fotovoltaica; empréstimo consignado, no valor de R$ 287.868,18; e julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para partilhar na proporção de metade para cada parte: saldo depositado na conta judicial, que é fruto da venda de imóvel; dívida decorrente de contrato celebrado com designer de interiores; dívida no valor originário de R$ 184.789,34, contraída pelo réu junto ao Banco Olé; além de condenar o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em proveito da autora. Em decorrência, condenou as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, na proporção de 60% para o réu e 40% para autora, arbitrando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) apurar a correição da partilha; (ii) examinar o afastamento da condenação de multa por litigância de má-fé; (iii) avaliar a redução dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. No regime de comunhão parcial de bens, integram a partilha todos os bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao se casar, bem como aqueles que lhe sobrevieram na constância do matrimônio por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. No caso, o réu reconheceu expressamente a existência e responsabilidade proporcional de pagamento das dívidas impugnadas.
5. A alteração deliberada da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e impõe a aplicação de multa.
6. Os honorários de sucumbência, em regra, seguem os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, nas causas de valor inestimável ou irrisório, aplica-se a apreciação equitativa (§ 8o). No divórcio litigioso com partilha que apenas visa a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, não há proveito econômico, devendo-se, portanto, ser fixados os honorários por equidade. Como a sentença foi prolatada após a vigência da Lei 14.365/2022, aplica-se o art. 85, § 8o-A, que vincula a fixação à tabela da OAB ou ao percentual mínimo de 10%, prevalecendo o maior. Essa norma é cogente e vinculante.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80, inc. II, art. 85, §2o, §8o e §8o-A, art. 1.659, inc. I, art. 1.660, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1/7/2024; AgInt no REsp 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025
TJDFT, APC 0711665-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023; APC 0748124-89.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/3/2023; EMA 0701639-47.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023; APC 0751235-18.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/6/2023.